Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA DE TERCEIRO - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ABUSO DE DIREITO - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).
2. In casu, narra a autora que vem sofrendo cobranças sucessivas por meio de ligações telefônicas em número excessivo e em horários inoportunos, para cobrança de dívidas de terceiro que desconhece.
3. O histórico de ligações destinadas ao terminal telefônico da autora demonstra o número exagerado de contatos realizados por ordem da requerida com o objetivo de cobrar dívida, sendo que houve comprovação de recebimento de mais de 60 ligações no período de um mês e meio, e que, a título de exemplificação, somente em um dia a autora recebeu 8 telefonemas do réu no período de 5 horas (ID 14579388 - Pág. 13).
4. A alegação do réu que o telefone da autora teria sido vinculado à dívida de “Maria” a pedido da devedora ou da própria autora não merece prosperar, uma vez que, além de desprovido de comprovação, é certo que a autora informou ao réu sobre o desconhecimento do paradeiro da devedora quando recebeu os primeiros telefonemas.
5. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.
6. O ato deliberado e reiterado de incomodar a autora com o objetivo de cobrar a dívida alheia, mesmo a autora informando inúmeras vezes que se trata de pessoa desconhecida, além de configurar ilícito civil, aproxima-se do tipo penal da perturbação do sossego, merecendo maior reprimenda pelo Poder Judiciário.
7. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Quanto ao arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação de se abster de efetuar ligações para o número da autora, tem-se que para a consecução da tutela jurisdicional, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais, as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
11. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).
12. No caso, a sentença estabeleceu o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de se abster de efetuar ligações telefônicas para o número da autora, estipulando a multa diária de R$ 100,00 no caso de descumprimento até o limite de R$ 1.000,00. Assim, diante da regularidade da fixação das astreintes, bem como da razoabilidade do valor da multa diária e prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em sua alteração.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.